Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER LEGAL DE PRÉVIA E CLARA INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. REPETIÇÃO SIMPLES DE EVENTUAL INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
I – As partes celebraram contrato de empréstimo, portanto, para resolução da lide, incidem as normas do CDC e, de forma suplementar, as do Código Civil.
II – As disposições dos arts. 54-A a 54-G do CDC, que tratam da prevenção e do tratamento do superendividamento, somente serão aplicáveis aos negócios jurídicos celebrados após a vigência da Lei no 14.181/21, art. 3o.
III - O Banco-réu não cumpriu com o dever legal de prévia e clara informação à consumidora em relação ao contrato de cartão de crédito consignado, pois não foram explicitadas a natureza do negócio jurídico, as condições de pagamento, o número e valor das parcelas e o vencimento final. Por isso, o desconto no benefício previdenciário do valor mínimo da fatura, e não de uma prestação mensal característica do empréstimo consignado, evidencia a onerosidade excessiva e a violação ao princípio da boa-fé objetiva. Sentença reformada para acolher o pedido de declaração de nulidade do contrato.
IV – Declarada a nulidade das cláusulas do contrato de cartão de crédito consignado e evidenciada a modalidade contratual que a apelante-autora de fato pretendia celebrar, notadamente diante da disponibilização do montante em sua conta e dos descontos em folha de pagamento, mantém-se o ajuste como empréstimo consignado em folha de pagamento, consoante autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, art. 170 do CC.
V – O precedente constante do EREsp1413542/RS, quanto à repetição do indébito, somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após a publicação do respectivo acórdão, ocorrida em 30/3/21, conforme modulação de seus efeitos.
VI – A repetição de eventual indébito será simples, art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o Banco-réu efetuava as cobranças da apelante-autora amparado em cláusula do contrato, cuja nulidade foi reconhecida no presente julgamento.
VII – O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade da autora. Improcedência do pedido de reparação moral.
VIII – Apelação parcialmente provida.